Tribunal: TJMT
Processo: 1018014-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018014-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA - CPF: 019.717.681-03 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO INADEQUADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou procedente o pedido inicial, autorizando a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia do Contrato de Financiamento no 0244200145, celebrado em 04 de agosto de 2021, em razão do inadimplemento contratual verificado a partir da parcela de número 17.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial grafotécnica requerida pela apelante para aferir a autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos contratuais, especialmente diante da impugnação específica formulada pela devedora quanto à veracidade de sua assinatura aposta no contrato de financiamento.

III. Razões de decidir

3. A impugnação específica à autenticidade das assinaturas contratuais demanda necessariamente a produção de prova pericial grafotécnica, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante que exige esclarecimento técnico especializado.

4. O reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso impõe a observância do princípio da facilitação da defesa do consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais, sendo incongruente exigir da consumidora o ônus da prova negativa de demonstrar que não firmou o contrato.

5. A Lei no 14.063/2020 e a Medida Provisória no 2.200-2/2001 estabelecem requisitos específicos para a validade jurídica de assinaturas eletrônicas, exigindo a possibilidade de identificação inequívoca do signatário, sendo imperativa a verificação técnica quando há dúvida razoável sobre a autenticidade.

6. O julgamento antecipado, sem oportunizar às partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia fática, constitui manifesta inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa em seu viés de produção probatória indispensável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação de busca e apreensão quando há impugnação específica à autenticidade das assinaturas contratuais, sendo indispensável a realização de perícia grafotécnica para o adequado deslinde da controvérsia. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias impõe a observância do princípio da facilitação da defesa do consumidor, vedando-se a imposição do ônus da prova negativa à parte hipossuficiente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV, LV e LXXVIII; CPC, art. 370; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 14.063/2020, art. 4o, I; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJ-MT, AC 1001769-15.2022.8.11.0053, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/03/2024; TJ-MT, AC 1020253-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/03/2024; TJ-MT, AC 10254959320188110041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação
apresentado por
TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA

contra sentença proferida pelo juízo 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que foi julgada procedente o pedido inicial, autorizando a apreensão do veículo garantidor fiduciário.

Alega a recorrente, em linhas gerais, que jamais firmou contrato com o apelado, sendo absolutamente desconhecida a assinatura que consta no documento apresentado nos autos, bem como não foi regularmente constituída em mora, uma vez que a notificação fora encaminhada para endereço diverso de sua residência habitual.

Ademais, aponta vício insanável no processo de formação do contrato, especialmente quanto à falta de certificação digital válida da suposta assinatura eletrônica. Segundo afirma:
“A APELANTE NÃO ASSINOU ESTE DOCUMENTO. [...] a concessionária apenas entregou o veículo após conceder seu CPF e dados pessoais, e então: ‘FOI CONTEMPLADA COM O FINANCIAMENTO’. [...] medida espúria e ilegal a qual não obteve acesso [...]”.

Para reforçar suas alegações, argumenta que a sentença incorreu em erro de julgamento antecipado da lide, deixando de oportunizar a produção de provas, inclusive pericial grafotécnica, ferindo os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sustenta, ainda, que a sentença é contraditória, pois reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas não aplica a inversão do ônus da prova nem analisa adequadamente as alegações de vício na manifestação de vontade.

Requer, ao final, a cassação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial, com revogação da liminar de busca e apreensão, a restituição do bem e condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Indeferimento da gratuidade da justiça, id. 265232250.

Agravo interno, id. 270658375.

Acórdão (id. 279309383), deferindo o parcelamento.

Recolhimento das primeiras parcelas, id. 287145890.

Contrarrazões, id. 259766651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Apelação
apresentado por
TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA

contra sentença proferida pelo juízo 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que foi julgada procedente o pedido inicial, autorizando a apreensão do veículo garantidor fiduciário.

O recurso foi interposto tempestivamente e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia, consoante delineado na exordial, à pretensão deduzida pela parte autora, ora apelada, concernente à medida de busca e apreensão de bem móvel, decorrente do inadimplemento contratual verificado no âmbito do Contrato de Financiamento no 0244200145, celebrado em 04 de agosto de 2021, tendo por objeto a aquisição de bens móveis, cuja garantia real consubstancia-se em alienação fiduciária. Sustenta a parte autora que a parte requerida, ora apelante, incorreu em mora a partir da parcela de número 17, restando inadimplida até a presente data.

Assevera, ademais, que o montante do débito vencido, devidamente atualizado até 17 de maio de 2023, em consonância com os encargos pactuados, perfaz a quantia de R$ 17.117,11 (dezessete mil, cento e dezessete reais e onze centavos).

Não obstante, o juízo de origem, entendendo pela desnecessidade de produção de prova pericial, julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença de procedência dos pedidos veiculados na petição inicial (ID no 259765195).

“ [...]
É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor:

Nos termos da
Súmula 297,
STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da questão
, o que afasta a necessidade de prova pericial.

Da Preliminar de Da Justiça Gratuita

Considerando a ausência de comprovação da hipossuficiência da parte Ré,
nego a Assistência Judiciária
. Anote-se.

Da ausência de nulidade no Contrato (Id. 118070830):

Verifica-se que na defesa, a parte Requerida suscita a nulidade do contrato, objeto da presente Busca e Apreensão, sob a alegação de que a assinatura constante no documento, não pertence à ela, de modo que deveria ser declarada a invalidade do termo.

No entanto, observa-se que a parte Requerida não trouxe qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Requerente, que pudesse confiar tal afirmação, sendo assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.

Da Ausência da Constituição em Mora – Endereço Divergente:

No que tange a alegação de ausência de notificação válida, verifico que consta no contrato o seguinte endereço: Rua Veiga Cabral, n° 9, Bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT, CEP 78015-110. E a notificação foi enviada para o mesmo endereço (ID. 118070835).

Além do mais, de acordo com o entendimento dos tribunais, é dispensado que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor, sendo suficiente, o encaminhamento para o endereço do contrato, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)”.

Além disso, observo que a apreensão foi realizada de maneira regular, não tendo o Requerido, efetuado a purgação de mora dentro do prazo legal.

Do mérito:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, contra
TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA
, em que a Autora objetiva a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face do
Contrato no 0244200145 (ID. 118070830),
firmado entre as partes e anunciado na exordial.

Alegou que a parte Requerida não cumpriu com a sua obrigação, deixando de realizar pagamentos das prestações a partir de
05/02/2023
, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação.

Por seu turno, a parte Requerida aduziu que não houve a comprovação da constituição em mora, visto que a notificação foi encaminhada para endereço divergente do contrato.

Elucidou sobre a sua boa-fé. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Rogou pela improcedência da ação e devolução do bem apreendido.

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Denota-se, que a Requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação desde
05/02/2023
, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

Noutra senda, a alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo.

Não há como desconsiderar a mora da parte devedora, pois o principal não está pago como contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar disposição legal.

Destarte, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

No que tange à alegação de ausência de notificação válida, verifico que a notificação foi enviada para o mesmo endereço do contrato, sendo assim, totalmente comprovada a constituição em mora.

Além do mais, observo que a apreensão foi realizada de maneira regular, não tendo a Requerida, efetuado a purgação de mora dentro do prazo legal.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos
JULGO POR RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO as pretensões
com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado. [...]”

- DA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Nas razões recursais, a parte apelante
sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa
, consubstanciado na
negativa de produção da prova pericial grafotécnica
, requerida oportunamente, com o escopo de aferir a autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos contratuais acostados aos autos pelo recorrido.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a instrução probatória mostra-se pertinente, com
a realização de perícia grafotécnica
, já que a parte
autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerid
o, inclusive contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a apresentação da contestação, protocolada em 19 de junho de 2023, sob o ID 259765192, sobreveio decisão judicial determinando a regularização da autuação (ID 259765193), proferida em 26 de fevereiro de 2024, a qual foi sucedida pela lavratura de certidão de regularização (ID 259765194).

Superados tais trâmites de natureza eminentemente administrativa, os autos foram remetidos ao Gabinete, sendo proferido julgamento de mérito em setembro de 2024 (ID 259765196),
sem, contudo, que se procedesse à devida intimação da parte adversa para apresentação de impugnação à contestação, tampouco oportunizando-se às partes a produção de provas
, em manifesta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante reputando tratar de falsificação ardilosa, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide. De tal arte,
somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante,
e ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

No tocante à fundamentação adotada pelo juízo de origem para indeferir a preliminar de nulidade do contrato — qual seja, a de que
"a parte Requerida não trouxe qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Requerente, que pudesse confiar tal afirmação"
— impõe-se, com o devido respeito, a apresentação de contundente refutação jurídica. É que, data venia, tal raciocínio revela-se insustentável à luz do ordenamento jurídico pátrio, sobretudo no que concerne à distribuição do ônus probatório e à validade formal dos documentos eletrônicos.

Com efeito, o próprio julgador reconheceu, expressamente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente, tendo, inclusive, feito menção à Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ora,
sendo aplicável a legislação consumerista, impõe-se o respeito ao princípio da facilitação da defesa do consumidor,
o qual autoriza, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais.

Dessa forma, verifica-se flagrante incongruência no julgado, ao passo que, embora reconheça a incidência do CDC, impõe à consumidora o ônus da prova negativa — qual seja, o de demonstrar que não firmou o contrato —, desconsiderando por completo a sistemática protetiva instituída pelo legislador consumerista. Tal posicionamento vulnera não apenas os direitos da parte hipossuficiente, mas também a lógica da distribuição dinâmica da carga probatória.

Ademais, quando as versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório e ampla defesa.

Digo isso porque, as questões levantadas pela apelante não envolvem apenas matéria de direito, mas, também, fáticas – validade do contrato – de modo que a prolação de sentença,
sem oportunizar a produção da prova, inviabilizou a correta e segura apreciação da controvérsia.

Logo, demonstrada a pertinência e necessidade de produção probatória pleiteada, revela-se imperioso pronunciar a nulidade constatada, que decorre do cerceamento em seu viés de produção de prova indispensável para a solução adequada da controvérsia.

Além disso, a Lei no 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas, estabelece requisitos específicos para a validade jurídica desses instrumentos, exigindo, em seu art. 4o, inciso I, a possibilidade de identificação inequívoca do signatário. Já a Medida Provisória no 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, prevê em seu art. 10, § 1o, que
"as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários".

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, em caso análogo este Tribunal assim posicionou, confira:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001769-15.2022.8.11.0053, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial. Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020253-17.2022.8.11.0041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – OFERTA DE NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR – PROMESSA DE MANUTENÇÃO DO VALOR E NÚMERO DE PARCELAS E DEVOLUÇÃO FINAL DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DOS MELHORES ENCARGOS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – POSTULAÇÃO TEMPESTIVA PARA A PRODUÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INDEFERIMENTO – INDISPENSABILIDADE DA PROVA TÉCNICA – NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO PROVIDO. Se a narrativa autoral somadas à proposta inicial enviada por e-mail ao autor levantam dúvidas razoáveis quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza nítido cerceamento de defesa, por impedir o demandante de se desincumbir da prova do fato constitutivo de seu direito, de modo a ensejar a anulação da sentença, com a devolução dos autos à origem para a retomada da fase instrutória” (TJ-MT - AC: 10254959320188110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e preliminarmente reconheço o cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, especialmente com a realização de perícia grafotécnica no que concerne aos contratos objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025